Tribunal: TJDFT
Processo: 0702550-57.2021.8.07.0021
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Embargos de declaração. Contradição. Negócio jurídico simulado. Terceiro de boa fé. Inexistência de vício. Prequestionamento. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Embargos de Declaração contra acórdão que negou provimento às apelações, mantendo a sentença que declarou a nulidade da primeira compra e venda (FML → AGRO MULUM) por simulação, preservando a validade da segunda (AGRO MULUM → FARO PONTA DO CÉU) e condenando Uilma e Urias ao pagamento de indenização por perdas e danos. A embargante alega contradição e prequestiona a matéria.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em contradição por manter a nulidade da primeira venda e a validade da segunda (ii) determinar se há necessidade de manifestação expressa sobre dispositivos legais explicitados pela parte embargante para prequestionamento.
III. Razões de decidir
3. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material em qualquer decisão judicial, não se prestando, contudo, à substituição do acórdão embargado nem à revisão dos fundamentos da decisão.
4. A contradição que autoriza a interposição de embargos de declaração ocorre quando há incongruência entre os fundamentos do voto, entre estes e a conclusão, entre o acórdão e a ementa, ou entre a parte dispositiva e o resultado do julgamento, configurando-se sempre que proposições inconciliáveis se contrapõem de modo que a afirmação de uma implica a negação da outra.
5. O acórdão embargado fundamentou a nulidade da primeira venda por simulação (art. 167 do CC) e a validade da segunda diante da boa-fé da adquirente, conforme art. 167, §2o, do CC. A discordância da parte com a conclusão adotada não configura contradição, mas inconformismo, que deve ser veiculado pela via recursal adequada.
6. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões ou teses jurídicas suscitadas pelas partes, bastando que, da análise dos autos, encontre fundamentos suficientes para formar sua convicção, sendo-lhe exigido enfrentar apenas as matérias capazes de infirmar a conclusão adotada, conforme dispõe o art. 489, § 1o, IV, do CPC.
7. Ainda que manejados para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem estar amparados em alguma das hipóteses do art. 1.022 do CPC.
IV. Dispositivo
8. Recurso não provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 489.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, EMD 0706247-90.2024.8.07.0018, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, j. 09/07/2025.